Tribunal: STF
Processo: ARE 1324958
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NA ORIGEM CONTRA ATO JUDICIAL QUE INDEFERIU EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE JULGADO. PLEITO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DIANTE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA.



    1. Eventual violação à Constituição Federal envolveria reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência, o que revela ofensa reflexa, inviável de ser enfrentada na via extraordinária.



    2. Agravo interno desprovido.